Tribunal: TJDFT
Processo: 0747954-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AMEAÇA COM REVÓLVER CONTRA QUATRO PESSOAS PARA LHES TOMAR OS BENS. PERICULOSIDADE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir quatro vezes o artigo 157, § 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de, em momentos distintos de um mesmo dia, junto com dois comparsas, subtrair bens de quatro pessoas que caminhavam na rua, ameaçando-as com revólver.
2 A prisão preventiva se mostra indispensável ante a periculosidade evidenciada na própria ação criminosa. Ao se juntarem três indivíduos com um revólver para roubar transeuntes na rua, denotam propensão ao crime e insensibilidade moral, sabendo-se que muitos assaltos à mão armada terminam em latrocínio, pesadelo constante do cidadão brasileiro. O paciente foi reconhecido pelas vítimas com segurança e firmeza, e chegou a efetuar um disparo na via pública para assustar uma vítima, sendo, por isso, necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo suficientes e adequadas cautelares diversas da prisão.
3 Ordem denegada.